Tribunal: TCU
Processo: 003.273/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Ernest Penna, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ernest Penna, concedendo-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, §1o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. consignar que o pagamento questionado poderá permanecer, a despeito do julgamento pela ilegalidade, sendo desnecessária a emissão de novo ato; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO.